Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. LANCE MÍNIMO. 60% NO SEGUNDO PREGÃO. PREÇO VIL. INFERIOR A 50%. PERCENTUAL MÍNIMO OBSERVADO. MENOR. PARTILHA AINDA NÃO REALIZADA. INTERESSE REFLEXO. HERANÇA. DÍVIDAS DO FALECIDO. LEILOEIRO. TROCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que designou a realização de novo leilão e fixou o valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação, em segunda hasta, preservando um conteúdo econômico mínimo ao patrimônio do devedor, devendo esse percentual mínimo ser observado apenas em segunda hasta. 1.1. O recorrente assinala que a realização de leilão com lance mínimo de 60% no 2o Pregão causará dano financeiro ao inventário, pois não será suficiente para pagar o débito exequendo e os impostos. Pede a suspensão do leilão judicial e a alteração do lance mínimo na 2a hasta pública para o percentual de 80% da avaliação.
2. Nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil, este considerado como inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e, caso não estipulado, será considerado aquele inferior à 50% da avaliação. 2.1. A redução do preço mínimo para alienação em hasta pública em percentual superior a 50% não representa violação ao artigo 891, parágrafo único do CPC. 2.2. Relevante destacar que o magistrado resguardou que o referido lance mínimo seja aplicado apenas em segunda hasta, caso não seja bem sucedida a primeira tentativa.
3. O fato de haver menor entre os herdeiros do devedor não atrai a aplicação do 896 do CPC, que veda alienação de imóvel de incapaz por valor inferior à 80%. 3.1. Como ainda não foi realizada partilha, o imóvel não faz parte do patrimônio do menor, devendo a herança responder pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme disposição no artigo 1.997 do Código Civil. 3.2. Assim, considerando que o interesse de menor nestes autos é apenas reflexo, inexistem impedimento de que o lance mínimo seja fixado em valor inferior a 80%.
4. O cumprimento de sentença de origem já tramita desde 2017 e já foi realizado segundo pregão em 15/4/2021 no qual não se apresentou nenhum licitante. 4.1. Inexiste impedimento para que seja realizado novo leilão em que foi fixado valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação.
5. Igualmente sem razão o recorrente quanto ao pedido de troca de leiloeiro, considerando que todos eles possuem e a mesma capacidade de divulgação dos leilões, os quais são realizados de forma eletrônica.
6. Recurso improvido.